Tribunal: TCU
Processo: 017.546/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5819/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 017.546/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Barbara Rodrigues de Melo (XXX.573.451-XX); Benedetta Bisol (XXX.430.211-XX); Benedito Cerezzo Pereira Filho (XXX.902.098-XX); Benny Schvarsberg (XXX.943.947-XX); Fabio Zanchetta (XXX.327.728-XX); Felipe Xavier de Melo (XXX.446.361-XX); Frederico Bertholini Santos Rodrigues (XXX.832.067-XX); Gabriel Sergio Costa Alves (XXX.128.146-XX); Glauco Vitor Pedrosa (XXX.362.716-XX); Lucas de Campos Ramos (XXX.929.701-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.